Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ré) em face do Acórdão negou provimento ao recurso, sob o fundamento "que o conjunto probatório dos autos mostra-se insuficiente para infirmar o crédito consubstanciado no cheque objeto da presente demanda."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56230549).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que houve omissão no julgado, porquanto não foi apreciada a tese de cerceamento de defesa. Aduz que a despeito do requerimento da produção de prova oral, o juízo a quo julgou antecipadamente o feito, sob o fundamento que "as questões discutidas não dependeriam da produção de outras provas." Contudo, de forma contraditória, quando do julgamento afirmou que não foi comprovado o conluio entre o embargado e a proprietária da empresa MD Feitosa. Argui ser imprescindível a produção da prova testemunhal para comprovação que "a proprietária da empresa MD Feitosa entregou o cheque ao Embargado em conluio com este, num claro esquema de “troca de cheques”. Ressalta que, em contestação, manifestou interesse na produção da prova oral, apresentado o respectivo rol.
4. Em contrarrazões, a embargada aduz que os embargos são meramente protelatórios. Pugna pela condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que:"(...) 6. Nota-se que na ação ordinária 0709768-08.2022.8.07.0020, o recorrido foi incluído no polo passivo da demanda por ser o endossatário e ter protestado os cheques recebidos. Ocorre que naqueles autos não houve qualquer comprovação de que o recorrido os tenha recebido em detrimento da recorrente, tanto que a 8a Turma Cível deste Tribunal reconheceu o direito do recorrido em manter a posse dos referidos títulos e demandar o cumprimento das obrigações previstas neles. Dessa forma, o recorrido ajuizou duas ações de cobranças tendo por objeto os cheques recebidos (cheques no 474 e 475). 7. Das preliminares. A recorrente aponta que haveria litispendência do presente caso com o processo 0709768-08.2022.8.07.0020 e conexão com o processo 0706612-75.2023.8.07.0020. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3 o, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Já, nos termos do art. 55 do mesmo diploma, a conexão pressupõe a similitude do pedido e da causa de pedir. Em relação ao processo 0709768-08.2022.8.07.0020, como já foi relatado, a ação foi ajuizada para discutir o negócio jurídico estabelecido entre ela e terceiro. Além disso, a reconvenção apresentada pelo recorrido no bojo da mesma ação foi extinta, sem análise do mérito, por inadequação da via eleita. Dessa forma, inexiste litispendência. Quanto ao processo 0706612-75.2023.8.07.0020, tem-se que, apesar de serem as mesmas partes, a causa de pedir é distinta, consubstanciada em cheque com outra numeração (cheque no 474). Assim, ausente qualquer conexão entre os processos. Rejeito as preliminares. 8. Do mérito. Considerando que as questões levantadas no presente recurso são idênticos ao processo 0709768-08.2022.8.07.0020, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos. No caso, também inexiste cerceamento de defesa, tendo em conta que foram arroladas as mesmas testemunhas nos três processos (este, o 0709768-08.2022.8.07.0020 e o 0706612-75.2023.8.07.0020), com o objetivo de comprovar o mesmo fato, ou seja, de que o contrato firmado entre a recorrente e o terceiro foi parcialmente cumprido. Ocorre que com a circulação do título de crédito tem-se a desvinculação da relação originária, ante a aplicação dos princípios da abstração do título e da inoponibilidade das exceções pessoais de terceiros de boa-fé. Nesse sentido: (...) 3. O cheque, enquanto título de crédito, permite o endosso para que circule, mediante assinatura no verso, consoante os princípios da autonomia e cartularidade. Em se tratando de endosso em branco, o cheque passa a ser título ao portador, quando se presume a boa-fé do portador favorecido. 4. Nesse sentido, o cheque, um título de crédito não causal e autônomo, quando colocado no mercado mediante endosso, assume todos os requisitos cambiais, abstraindo-se da sua causa primária (relação jurídica que deu ensejo à sua emissão). Assim, a causa debendi só pode ser impugnada entre os partícipes do negócio originário, não podendo ser oposta ao portador, terceiro de boa-fé, quaisquer exceções pessoais, especialmente relacionadas à rescisão do contrato que deu origem ao título (artigo 25 da Lei n° 7.357/1985 - Lei do Cheque) (Acórdão 989752, 20150410092270ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 24/1/2017).(...)"
09.Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.